Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-40.2020.8.11.0034
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000256-40.2020.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), LINCONL ALVES DE FARIA - CPF: 559.386.801-82 (AGRAVADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA EM RAZÃO DO TEMA 1.255 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão que manteve sentença de extinção da execução fiscal ambiental por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, e confirmou os honorários fixados na origem.

II. Questão em discussão
2. As questões centrais são: (i) se houve prescrição no processo administrativo sancionador ambiental; (ii) se os honorários foram corretamente fixados; e (iii) se o processo deve ser suspenso por repercussão geral (Tema 1.255/STF).

III. Razões de decidir
3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê que a administração tem até cinco anos para concluir o processo administrativo ambiental a partir da lavratura do auto de infração.
4. No caso, esse prazo foi superado sem a prática de atos relevantes que pudessem interrompê-lo, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva.
5. Os honorários advocatícios foram fixados entre 10% e 20% do valor da causa, conforme o art. 85, §3º, do CPC, não se justificando a aplicação da equidade, pois não se trata de valor irrisório ou inestimável.
6. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.255/STF não obriga a suspensão automática do processo, inexistindo determinação expressa da Suprema Corte nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual quando ultrapassado o prazo de cinco anos sem atos administrativos relevantes no processo de apuração de infração ambiental.
2. Os honorários advocatícios devem seguir os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa não é irrisório ou inestimável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal movida em face de LINCONL ALVES DE FARIA, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo de apuração de infração ambiental.

Em suas razões, reitera o Agravante que, não houve a configuração da prescrição intercorrente, bem como à necessidade de minoração dos honorários advocatícios arbitrados na origem, por meio da aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC.

Argumenta que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema relativo à possibilidade de arbitramento por equidade dos honorários nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes (Tema nº 1.255) e enquanto não houver manifestação definitiva da Suprema Corte, a matéria deve permanecer sobrestada nos Tribunais de origem.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 278592877.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal movida em face de LINCONL ALVES DE FARIA, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo de apuração de infração ambiental.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Com relação a prescrição intercorrente, sabe-se que esta decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo. No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2º, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos. Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que ‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’. Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que: “Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. §1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. §2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. §3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. §4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [...] Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. No caso concreto, conforme consignado na sentença, o auto de infração foi lavrado em 01/08/2006, originando o processo administrativo nº 192032/2006. Contudo, a primeira movimentação processual subsequente só ocorreu em 24/11/2009, ou seja, após um lapso temporal superior a três anos. Neste sentido, sem muitas elucubrações, não restaram demonstrados atos que pudessem interromper e/ou suspender a prescrição. O Apelante argumenta que houve prática de atos interruptivos da prescrição durante o referido período, tais como despachos, certidões e juntadas, o que afastaria a prescrição intercorrente. Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos autos. Os documentos indicados pelo Apelante são incapazes de caracterizar atos inequívocos de instrução do processo administrativo, como exige o art. 22 do Decreto nº 6.514/2008, que considera interruptivos apenas os atos que impliquem efetiva apuração dos fatos ou que importem decisão condenatória. A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógicosistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” Com relação a verba honorária fixada pelo juízo sentenciante, este não merece nenhum reparo. A fixação dos honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85, §3º, do CPC, que prevê percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, o percentual arbitrado não se revela desproporcional à importância da causa, considerando-se a complexidade da matéria e a necessidade de análise detalhada do processo administrativo. Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) Este, inclusive, é o entendimento que se infere do Tema nº 1.076, do do STJ, como cito: “[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a regra geral para a fixação dos honorários sucumbenciais é a porcentagem sobre o valor da causa, a qual, no caso concreto, já foi estabelecida pela sentença em percentual adequado. Apenas em situações excepcionais, como nos casos previstos no §8º do mesmo dispositivo, admite-se a utilização do critério de equidade. Todavia, tais hipóteses não se configuram neste feito, razão pela qual mantenho os honorários conforme arbitrados na sentença. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.
”

Conforme delineado na decisão monocrática, a execução fiscal originou-se de processo administrativo sancionador ambiental cujo
auto de infração foi lavrado em 01/08/2006
, e a
decisão final administrativa somente veio a ser proferida em 2015
, sendo o executado
notificado em 16/05/2017
.

A despeito do esforço argumentativo da parte agravante para afastar o reconhecimento da
prescrição intercorrente
, no caso em análise,
não se está diante de intercorrência
, mas sim da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, em razão do decurso do
prazo quinquenal
entre a
data da lavratura do auto de infração e a efetiva constituição do crédito exequendo
.

O ponto fulcral, portanto, reside em definir qual diploma normativo deve reger a contagem do prazo prescricional. O Estado de Mato Grosso, por meio do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
, passou a disciplinar de forma específica os prazos da ação administrativa para apuração de infrações ambientais, prevendo no
art. 19, caput
, que prescreve em cinco anos a ação da administração ambiental, contados da prática do ato lesivo.

Entretanto,
esse Decreto entrou em vigor em 01/11/2013
, sendo certo que o
fato gerador da sanção ocorreu em 01/08/2006
. Não obstante,
a jurisprudência deste Sodalício firmou o entendimento de que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 possui natureza eminentemente processual
, podendo, portanto,
ser aplicado a processos administrativos ainda não finalizados à época de sua entrada em vigor
, por força do princípio
tempus regit actum
(TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000).

No caso concreto, transcorreram
mais de cinco anos entre a lavratura do auto e a decisão administrativa
, sem que se constate ato interruptivo válido no lapso referido. A tentativa do agravante de atribuir eficácia interruptiva a meros atos burocráticos, como despachos de juntada e certidões,
não encontra amparo no art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013
, o qual exige
ato inequívoco de apuração ou impulso instrutório efetivo
para interromper o prazo prescricional.

Neste sentido:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Em reforço à essa tese, cito precedente deste Sodalício:

" EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1255, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição em relação à infração ambiental, considerando-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva.

3. Discute-se, ainda, a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como pugna pela suspensão do processo (Tema 1255 do STF).

III. Razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva é regida pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que estabelece o prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo sancionador. No caso, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou a tese de que o prazo prescricional para a apuração de infrações ambientais é de cinco anos a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade em razão da jurisprudência consolidada no Tema 1076, do STJ.

7. A suspensão de processamento, prevista no artigo 1.035, § 5.º, do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa. 2. A fixação de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos previstos no CPC, salvo exceções reconhecidas pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

(N.U 1001178-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo." (TJMT, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, AI 1008286-40.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/09/2018)

A pretensão punitiva estatal, portanto,
encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional quinquenal
, à luz da norma especial vigente e da jurisprudência consolidada nesta Corte. Tal reconhecimento não apenas
respeita os limites temporais da atuação administrativa
, mas
concretiza os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo
(art. 5º, caput e inciso LXXVIII, da CF/88).

No que tange à fixação da verba honorária, insurge-se o agravante contra os critérios utilizados pelo Juízo a quo, alegando que
os valores arbitrados seriam desproporcionais
, requerendo a
aplicação da equidade
, nos moldes do
art. 85, §8º, do CPC
.

Entretanto, o valor da causa não se apresenta inexpressivo ou irrisório, tampouco o proveito econômico é inestimável. Ao revés, os honorários foram fixados
com base no valor da causa, dentro da faixa legalmente prevista no §3º do art. 85 do CPC (entre 10% e 20%)
, e
em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da demanda
.

Este, inclusive, é o entendimento que se infere do Tema nº 1.076, do do STJ, como cito:

“[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Ao arremate, não há que se falar no sobrestamento do feito com base no Tema 1.255, do STF, notadamente porque não houve qualquer determinação da Suprema Corte neste sentido. A propósito:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL
. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Preliminarmente, alega a embargante que é necessário o sobrestamento do recurso diante do reconhecimento de repercussão geral pelo STF ao RE 1.412.069, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes (Tema 1 .255 da R.G.). - Ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1 .412.069 (Tema 1255),
o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador
- Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. - Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material . Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. - Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. - As alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando . - Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. - A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 5005148-94.2023.4.03 .6105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TEMA Nº 1.076 DO STJ. TEMA Nº 1.255 DO STF. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO . 1. Inicialmente, verifica-se que não há que se falar no sobrestamento dos autos em razão do reconhecimento a repercussão geral do Tema nº 1.255, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve qualquer determinação da Suprema Corte neste sentido. [...]. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0199370-69.2011 .8.19.0001 202300118098, Relator.: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 07/12/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 15/12/2023)

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo interno. Todavia, ex officio, afasto a ocorrência da prescrição intercorrente. Por conseguinte, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1986/2013
.
Outrossim, deve o presente feito prosseguir seu curso normal, dada a inexistência de determinação, pela Suprema Corte, de suspensão dos processos, com supedâneo no Tema 1.255.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025